Tribunal: STF
Processo: ARE 1436104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISS. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE FILMES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência derelação jurídico-tributária e restituição do indébito.



    [...]5. O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que a lista de serviços apresenta hipóteses taxativas, admitindo, entretanto, interpretação extensiva de seus itens, a fim de enquadrar, no âmbito de incidência do tributo, fatos idênticos, mas nomeados de forma distinta. Respeito ao contido no §4º do art. 1º da LC 116/03: “a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado” (Apud o contido no RE 361829 ED, Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010 e no REsp 1804468/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 18/06/2019). No mesmo sentido, aponta enunciado nº 424 da súmula do E. STJ: “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”.



    6. As atividades de produção e gravação audiovisuais, bem como gravação e distribuição de filmes constavam no item 13.01 da lista anexa à LC nº 116/03, havendo veto presidencial a obstar a incidência tributária nas situaçõesfáticas indicadas no referido item.



    7. Serviços que não podem ser contemplados como hipótese de incidência do ISS, nem mesmo através de interpretação extensiva.



    8. A técnica de interpretação extensiva alcança serviços similares, que compartilham a mesma origem da situaçãofática descrita na norma. No entanto, não se pode invocar a referida técnica para acrescentar à lista serviço delaretirado, sob pena de ofensa aos termos do art. 108, §1º, do CTN: “O emprego da analogia não poderá resultar naexigência de tributo não previsto em lei”



    9. A obrigação tributária não pode ser antevista apenas como situação abstrata veiculada na lei, pois ostenta em sua composição o acontecimento fático e real. Logo, o fato de a autora apresentar extenso objeto social, por si só, não obsta o acolhimento do pedido declaratório, no que diz respeito aos serviços por ela prestados e que se tipificam no item 13.01, excluído da lista anexa à LC 116/2003, por veto presidencial.



    10.Laudo pericial produzido nos autos que concluiu, após examinar as notas fiscais emitidas pela demandante econtratos por ela subscritos no período de 2015 a 2020, a atuação da autora nas atividades descritas no item 13.01, elididas, expressamente, por ato do Presidente da República, de modo a afastar a abrangência da LC 116/03 aos referidos serviços.



    11. O STJ, no REsp 1131476/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o “ISS é espécietributária que admite a sua dicotomização como tributo direto ou indireto, consoante o caso concreto”. Repercussão econômica submetida à análise das provas produzidas.



    12.Assunção do encargo tributário pela autora, sem repassar aos adquirentes do serviço, conforme conclusão aposta pelo perito do Juízo. Restituição devida.



    13.Discussão alusiva à impossibilidade de incidência do ISS sobre serviços audiovisuais e produção de filmes, bem como o óbice de se equiparar tal serviço à atividade de cinematografia, encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1904799/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em14/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no AREsp 1694749/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020; AgInt no REsp 1862604/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020.



    14.Desprovimento do recurso. Ratificação da sentença em sede de remessa necessária.



    15.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente